Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REJEITADA POR MAIORIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não há que falar em competência da Justiça do Trabalho, pois nítida a inexistência de relação empregatícia entre as partes, haja vista a prestação de serviços para terceira pessoa, conforme se comprova da conversa entre a parte recorrida e seu supervisor de vendas (ID 15878820, p.1), que na data do fato o designou para atuar no estabelecimento da parte recorrente e no dia seguinte em estabelecimento comercial alheio inexistindo, portanto, hierarquia e habitualidade entre as partes do feito. Preliminar rejeitada.

II - A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

III - Provada a existência de local que beneficia a parte consumidora, com guarda e vigilância de seu veículo, a propriedade do bem e a noticia pública do fato, sob pena de responder por comunicação falsa de crime, compete à parte fornecedora afastar tais fatos com o acervo probatório que lhe é facultado.

IV - A experiência comum mostra que as empresas, por realizarem benfeitorias, comprovadas pelas filmagens apresentadas pela instalação de câmeras de segurança, bem como o fechamento do estacionamento com o encerramento das atividades da loja e disponibilizarem prepostos uniformizados e veículos para compras, fornecem à parte consumidora a errônea percepção de que o espaço pertence ao supermercado e de que estaria em permanente vigilância. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão n. 925223, 07022701420158070016).

V - O estabelecimento comercial que oferece estacionamento - seja gratuito ou pago - aos seus clientes responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos. Súmula 130 do STJ.

VI – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.